Tribunal: TCU
Processo: 028.533/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Representação constituída para apurar possíveis irregularidades na revogação de pregão eletrônico para a contratação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal de Insumos Estratégicos para a Saúde (IES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao Acórdão 2661/2024-TCU-Plenário , com vistas a apurar a responsabilidade de gestores do Ministério da Saúde pela revogação do Pregão Eletrônico 32/2022, que tinha por objeto a contratação de serviços de armazenagem e transporte de Insumos Estratégicos para a Saúde (IES). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Anderson Lozi da Rocha e Lenice Guimarães Araújo; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde e aos responsáveis.